Tribunal: TJPA
Processo: 0813870-31.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813870-31.2022.8.14.0006

APELANTE: ROSIALDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a agravo interno interposto pela parte autora, para desconstituir parcialmente decisão monocrática que havia apreciado o mérito da demanda, anular a sentença que declarou a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do rito ordinário. O embargante alega omissão quanto à análise da data da promoção do autor à graduação de Cabo, ocorrida em 2006, sustentando que se trata de ato único e, portanto, prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição do fundo de direito, à luz da data da promoção do autor à graduação de Cabo, em 2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios objetivos da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4.

Não se verifica omissão na decisão colegiada, pois a prescrição do fundo de direito foi expressamente afastada em decisão anterior (apelação cível), já transitada em julgado, contra a qual o embargante deixou de interpor recurso.

5.

A alegação de que a promoção de 2006 configuraria ato único e prescrito não se sustenta no caso, por já ter sido afastada em sede recursal com base no entendimento firmado na Súmula 85 do STJ, segundo o qual, nas relações de trato sucessivo, não se reconhece a prescrição do fundo de direito enquanto fluente a obrigação.

6.

A oposição dos embargos tem natureza meramente infringente, com pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O acórdão embargado limitou-se à devolução dos autos à instância de origem, anulando a sentença proferida de forma prematura, sem instrução probatória, nos termos do art. 357 do CPC, afastando aplicação da teoria da causa madura (§ 4º do art. 1.013 do CPC), sem adentrar novamente na análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rediscussão de matéria já decidida, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

2.

A ausência de recurso contra decisão que expressamente afasta a prescrição do fundo de direito impede o reexame da questão em sede de embargos de declaração.

3.

Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não o fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 5º, 6º, 81, 353, 357 e 1.013, § 4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 30.04.2024, DJe 06.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1954268/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 28.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1574491/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 01.07.2019, DJe 02.08.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/09/2025 a 22/09/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração .

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813870-31.2022.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
ROSIALDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 26371075) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão (ID 26277863) que conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno, para desconstituir parcialmente a decisão agravada, desconstituir a sentença que declarou a prescrição do fundo de direito, e determinar o retorno dos autos para a continuidade do rito ordinário e julgamento de mérito do processo.

O embargante aponta a existência de omissão no julgado, porquanto o acórdão não teria examinado que a promoção do autor à graduação de Cabo ocorreu em 2006, circunstância fática que descaracterizaria a relação de trato sucessivo.

Sustenta, em síntese: (i) cada promoção militar constitui ato único e perfeito, desvinculado de promoções anteriores ou posteriores; (ii) o autor insurge-se contra ato específico ocorrido em 2006, o que atrai a incidência da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; (iii) trata-se de questão já pacificada pelo C. STJ, conforme precedentes que cita e transcreve (AgInt no REsp 1954268, Rel. Min. Benedito Gonçalves; AgInt no REsp 1930871, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; AgInt no REsp 1862264/MA, Rel. Min. Francisco Falcão).

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que saneada a omissão apontada, seja reconhecida a prescrição do fundo do direito, com a consequente modificação do julgado.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 26647994.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o embargante sustenta haver omissão no acórdão quanto a análise da prescrição do fundo do direito alegado pela autora no tocante a sua promoção a graduação de Subtenente.

Entendo não haver qualquer vício a ser sanado. Explico.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. ( Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg.
)

– grifo nosso

Nesse passo, não vislumbro qualquer
omissão na decisão colegiada embargada, mas a fim de demonstrar a inexistência de vício no julgado, faz-se necessário um breve relato sobre a cronologia das decisões que se sucederam nos autos.

Primeiramente,

a sentença proferida pelo juízo
a quo

(ID 14974485) declarou a prescrição do direito da autora, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, com a seguinte fundamentação:

“(...)

É o relatório. Decido.

Cabe o julgamento antecipado da lide.

Passo inicialmente a análise da preliminar de prescrição por ser prejudicial a análise de mérito.

É imperioso a declaração da prescrição, como determina o Código Civil,
in verbis:

“Art. 189 - Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.

Art. 193 - A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”.

Em face do art. 189 do Código Civil os prazos seriam os dos artigos 205 e 206, porém, o primeiro afirma:”
Art. 205
- A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

A prescrição contra a fazenda pública, seja federal, estadual ou municipal, ocorre com cinco anos, visto que o decreto acima mencionado foi recepcionado como lei ordinária, vejamos:
Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

“Art. 1 - As dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Assim, a parte Autor(a) teria o prazo de até cinco anos da última promoção para requerer o seu direito, o que decerto não o fez, fazendo incidir a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública Estadual.

Desse modo, como bem trazido pela parte Requerida, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a prescrição do fundo de direito, igualmente no prazo geral de cinco anos contra a Fazenda Pública. Não está o caso coberto por prescrição especial, nem há prorrogação quando novo ato é violado, ou seja, cada ato de violação do direito é contado separadamente o prazo de cinco anos.

A contagem da prescrição da promoção em ressarcimento conta a partir da data em que o Autor deveria ter sido promovido de acordo com a lei e não foi, se iniciando a prescrição e não se interrompendo por nova omissão de promoção ao posto seguinte. O STJ já enfrentou a questão e firmou posicionamento, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1715185/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)."
Acórdão 1338560

, 07127232320198070018, Relator: SANDRA REVES, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021”.

Apenas como informação informou outros acórdãos representativos da decisão acima:

Acórdão 1377999, 07039548920208070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021;

Acórdão 1366715, 07074745720208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021;

Acórdão 1339194, 00181987420148070018, Relator: FERNANDO HABIBE, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021;

Acórdão 1337743, 07084778120198070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021;

Acórdão 1304156, 07079789720198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020;

Acórdão 1235909, 07113412920188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020.

DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Sucumbente, condeno o(a) Autor(a) ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.” – grifo nosso.

Contra essa decisão, apenas a senhora Rosialda Oliveira de Oliveira interpôs recurso de Apelação (ID 14974486) devolvendo a esta segunda instância a apreciação da matéria discutida acerca da prescrição do direito. Por meio da decisão monocrática (ID 21719629),
fora expressamente examinada a questão prejudicial da prescrição e afastada, porém, ao adentrar no mérito, entendeu- se por ser inviável a promoção pretendida diante da ausência de comprovação de efetivo erro administrativo e de demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, segundo trecho da fundamentação abaixo transcrita:

“(...)

Decido.

Conheço
do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de Preterição, declarou prescrito o direito postulado e julgou improcedente a pretensão deduzida.
Seguem os termos dispositivos da sentença
:

“DESTA FEITA, declaro a
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA
, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Sucumbente, condeno o(a) Autor(a) ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

I - Prejudicial de mérito – Prescrição.

Na origem, a autora postula o ressarcimento de preterição em razão da omissão da Polícia Militar acerca das promoções que lhe eram devidas ao longo da carreira, defendendo que sua graduação deveria ser de Subtenente ainda na ativa, contando com 25 anos de carreira.

Tendo em vista que a pretensão deduzida consiste na revisão de atos de promoção na carreira, depreende-se que a prescrição declarada na sentença alcançou o fundo de direito do autor, a teor do art.
1º

do Decreto nº
20.910

/1932.

A sentença teve arrimo no art.
189

do
Código Civil
, que prevê a origem da pretensão na violação do direito e sua extinção pela prescrição, tomando a última promoção da autora como termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Neste enquadre, sobreleva a aplicação do Enunciado 85 da Súmula do STJ, que não reconhece a prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo enquanto fluentes, mas tão somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Transcrevo:

“
Súmula n. 85 /STJ
.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Cito precedentes do STJ que se orientam em igual sentido, ao tomar a data da reforma do militar como termo
a quo
da contagem do prazo prescricional do fundo de direito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015
, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (STJ -
AgInt no REsp: 1954268 AL
2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (STJ -
AgInt no REsp: 1574491 SP
2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).”

Neste sentido, a data da última promoção da apelante ocorreu em 25/09/2018, enquanto a ação foi ingressada em 26/07/2022, ou seja, decorrido menos de 05 anos, portando, não tendo ocorrido a prescrição.
Prejudicial de prescrição rejeitada.

II – Mérito.

Na origem, autora busca a promoção em ressarcimento, em face do ESTADO DO PARÁ, ambos já qualificados nos autos.

A requerente aduz, em síntese, que é policial militar há de 26 anos e 1 mês, tendo ingressado na instituição no ano de 1996, sendo promovida apenas 2 vezes com muito sacrifício, tendo seus direitos cerceados pela administração pública, pois, encontra-se ocupando a graduação de 3º Sargento, quando na verdade deveria ter alcançado a graduação de Subtenente.

Afirma que preenche todos os requisitos legais para promoção, estando amparado pela Lei Estadual nº 6.669/2004 (Lei de Promoção de Praças), bem como por outras leis estaduais que tratam do tema, como a Lei nº 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará), a Lei nº 8.230/2015 (Promoção de Praças), o Decreto nº 4.242/1986 (que regulamenta a Lei de Promoção de Praças da PMPA), entre outras normas legais.

Pois bem.

A promoção em ressarcimento de preterição é um direito assegurado ao policial militar que, por erro da Administração Pública ou por outros motivos previstos em lei, não teve, no momento correto, sua ascensão a determinado posto.

O círculo de praças possui os seguintes níveis de hierarquia, em ordem crescente: soldado, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e subtenente. Ao longo do tempo, as promoções dos praças da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6.669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8.230/2015, que atualmente rege a matéria.

Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio
tempus regit actum
, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período.

(...)

A quantidade de requisitos legais para as promoções em comento demanda análises e avaliações individualizadas e pormenorizadas sobre o histórico funcional de cada militar, sobretudo quando se investiga a alegação de preterição.

Pela análise da evolução legislativa acima transcrita, verifica-se que, antes do advento da Lei Estadual nº 8.230 de 13 de julho de 2015, a promoção de praças era regida pela Lei nº 5.250/85, cujos art. 7º, § 1º, e 8º exigiam, como condição para a ascensão profissional, a aprovação em processo seletivo interno.

Resta demonstrado, portanto, que o deferimento de promoção em ressarcimento de preterição exige análises e avaliações, individualizadas e pormenorizadas, sobre o histórico funcional de cada militar, para que se possa averiguar o atendimento dos requisitos legais vigentes nos diversos períodos da carreira.

Não havendo a devida comprovação de erro administrativo, não há que se falar em promoção por ressarcimento de preterição. Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI Nº 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 - Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 – Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011419-69.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)”. (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 08071992120218140040, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (3601620, 3601620, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, publicado em 2020-09-10)”

Com efeito, sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, resta inviável a promoção pretendida pela demandante. Logo, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição, e no mérito nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

A decisão proferida de forma monocrática e liminar tem amparo no art. 133, inciso XI, alínea “d”, do regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.” – grifo nosso.

Novamente, tão somente a parte autora recorreu da decisão monocrática interpondo Agravo Interno no ID 22861528, cujo julgamento foi proferido pelo Acórdão ora embargado, no qual foi confirmada a tese que afastou a prescrição declarada na origem, porém, quanto ao mérito decidiu pela anulação da decisão agravada
no ponto em que apreciou o direito a promoção em si, sendo necessário o retorno à marcha processual, sob pena de supressão de instância jurisdicional, haja vista que a causa não se encontrava madura para ser julgada pela segunda instância (§4º do art. 1013 do CPC), já que a

sentença foi proferida logo após a apresentação da contestação (Id. 14979482), em supressão à opção do juízo pelo julgamento conforme o estado do processo (art. 353 do CPC), ou pelo saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), impondo-se a nulidade da sentença e devolução dos autos à origem, para a devida instrução e exame de mérito, de acordo com os motivos de fato e de direito abaixo delineados:

“(...)

Conheço
do agravo interno, porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Segue a transcrição da parte dispositiva da decisão agravada:

“Com efeito, sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, resta inviável a promoção pretendida pela demandante. Logo, a pretensão recursal deve ser rejeitada. Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição, e no mérito nego-lhe provimento
, tudo nos termos da fundamentação.

A decisão proferida de forma monocrática e liminar tem amparo no art. 133, inciso XI, alínea “d”, do regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Em que pese a decisão agravada tenha afastado a prescrição declarada na sentença, ao adentrar o mérito do processo, concluiu pela improcedência da pretensão em virtude da falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Ao revisitar a decisão impugnada, confirmo a tese que afastou a prescrição declarada na origem, por imposição do enunciado da Súmula 85 do STJ, que afasta a interrupção do prazo prescricional em relações de trato sucessivo que estejam em continuidade, como se dá na espécie.

No entanto, a sentença foi proferida logo após a apresentação da contestação (Id. 14979482), em supressão à opção do juízo pelo julgamento conforme o estado do processo (art. 353 do CPC), ou pelo saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), com vistas à produção de provas e instrução processual.

Dito isso, impõe-se a nulidade da sentença e devolução dos autos à origem, para a devida instrução e exame de mérito, não sendo aplicável ao caso a teoria da causa madura, positivada no §4º do art. 1013 do CPC.

Sendo assim, a decisão agravada deve ser anulada no ponto em que apreciou o mérito do processo, sendo impositivo o retorno à marcha processual, sob pena de supressão de instância jurisdicional.
Vide:

“APELAÇÃO. Vício de construção. Insurgência contra r. sentença que declarou a prescrição. Insurgência da parte autora. Admissibilidade. Aplicação do CDC que se impõe. Entendimento do STJ. Prescrição. Afastada. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC por se tratar de indenização decorrente de vícios do imóvel adquirido pelo consumidor. Precedentes. Reabertura da fase instrutória que se impõe. Inadmissível a análise de qualquer matéria de mérito, sob pena de supressão de instância. Retomada da marcha processual naquela instância é de rigor. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10003667220248260069 Bastos, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 01/07/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LOTEAMENTO IRREGULAR “ALTO COQUEIRAL” – PRESCRIÇÃO AFASTADA - INFRAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA. Recurso do reclamante conhecido e provido. (TJ-PR 00080246020208160045 Arapongas, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 05/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/02/2024).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8030731-19.2023.8 .05.0001.2. AgIntCiv Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ESPÓLIO: DENISE EMERICK DE OLIVEIRA ARAGAO Advogado (s):LUCIANA DE QUADROS CORREIA EMENTA Agravo Interno em Apelação Cível . Execução individual de sentença coletiva. Decisão Monocrática, proferida em sede de Apelação, que deu provimento ao recurso para anular a Sentença, em virtude da inocorrência da prescrição da pretensão da apelante, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que dê regular andamento a ação objeto deste recurso. Mérito. Analisando o presente recurso é possível verificar que o Estado da Bahia almeja a reforma da decisão que anulou a sentença em virtude da inocorrência da prescrição da pretensão da agravada, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que dê regular andamento a ação objeto deste recurso. Contudo, considerando que a prescrição da ação é quinquenal (art. 1º do Dec. nº 20.910/32), o prazo para propositura da execução também é de cinco anos, devendo ser contado a partir do trânsito em julgado da Ação Coletiva 0076135-02 .2004.8.05.0001. Desta forma, proposto o presente cumprimento individual em 12/03/2023, não que se falar em ocorrência de prescrição, devendo ser mantida a decisão que anulou a Sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da demanda, com fulcro na Súmula 150 do STJ e no Tema Repetitivo 877 do STJ. Agravo improvido. (TJ-BA - Agravo: 80307311920238050001, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 487 DO CPC/15. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO STJ E TJPA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. Vedação à decisão surpresa consoante o disposto no artigo 10, do CPC/15. Reconhecimento da prescrição de ofício pelo juízo sem prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a matéria em ofensa ao disposto no artigo 487 do CPC/15. Decisão contrária ao entendimento jurisprudencial dominante STJ e TJPA.

2 - Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01061591420168140301 20492029, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público).

Nesse sentido, deve ser dado parcial provimento ao agravo interno, para anular parcialmente a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao agravo interno, para desconstituir parcialmente a decisão agravada, desconstituir a sentença que declarou a prescrição do fundo de direito, e determinar o retorno dos autos para a continuidade do rito ordinário e julgamento de mérito do processo. Tudo nos termos da fundamentação.”
– grifo nosso.

Portanto, verifica-se dos autos que este juízo
ad quem
já se manifestou expressamente
quanto a não ocorrência da prescrição do fundo de direito quando do proferimento da decisão monocrática (ID 21719629) que decidiu o recurso de Apelação, ressaltando-se que contra ela o Estado do Pará/ora embargante não manejou qualquer recurso, conformando-se com a decisão, e somente agora em sede de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que decidiu o Agravo Interno manejado pela parte autora contra àquela decisão monocrática da Apelação é que vem suscitar suposta omissão no tocante a questão prejudicial da prescrição já há muito resolvida nestes autos.

Nesse contexto, torna-se
evidente a tentativa do embargante de rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que encontra óbice neste recurso de embargos de declaração, o qual possui fundamentação vinculada nos termos do art. 1.022 do CPC, tendo por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2025